Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741587-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: EDSON JOSIAS CORREIA, ELIENE DA SILVA OLIVEIRA, UNIQ COLLECTION COMERCIO DE CONFECCOES LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o ID da decisão recorrida, a fim de que se delimite, com precisão, o objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator